Tribunal: STF
Processo: ARE 1507429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIADADE. PRECEDENTES STF. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Conforme se extrai das razões de apelação apresentadas, a recorrente impugna os fundamentos da sentença, fato que enseja a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões. 



    2. O STF, através do julgamento da ADI nº 1.150-2/RS, decidiu que, apenas em relação aos empregados beneficiados pela norma prevista no art. 19 do ADCT opera-se a transmudação automática do regime jurídico, de celetista para estatutário. Os empregados admitidos no serviço público em data posterior a 5/10/1983, sem concurso público, permanecem regidos pela CLT, mesmo após a instituição de Regime Jurídico Único. 



    3. A apelante não se encontra amparada pela estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, vez que admitida no serviço público, pelo regime celetista, há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    4. O fato do Município apelado instituir regime jurídico único não convola automaticamente o vínculo celetista, existente até então, em vínculo estatutário, sobretudo em decorrência da ausência de submissão a concurso público, na forma do artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal. 



    5. Diante da existência de vínculo celetista entre as partes, faz jus a apelante ao recolhimento do FGTS. Sentença Reformada. APELAÇÃO PROVIDA” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça baiano contrariado os incs. III e XXIX do art. 7º e § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido apreciou explicitamente a matéria objeto deste recurso, qual seja, o prazo prescricional incidente nas ações que visam ao pagamento de FGTS, definindo-o em desconformidade com o preceito do art. 7º, XXIX, da CR, ao reformar o reconhecimento da prescrição quinquenal, acertadamente aplicada no caso sub judice pelo Juízo de 1º grau” (fl. 4, 
e-doc. 16).



    Assevera que “não compete à Justiça Comum julgar ações de servidores, cujo ingresso no serviço público foi anterior à Constituição de 1988, sob o regime celetista, com posterior transmudação para o regime estatutário, por força de lei local[, sendo nulo] o acórdão recorrido, proferido por juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição” (fls. 7-8, e-doc. 16).



    Ressalta que “a recorrida foi contratada em 10/03/1985, antes da edição 
da Constituição Federal de 1988, havendo optado pela adesão ao regime 
estatutário[, portanto] não faz jus ao pagamento de FGTS, mas somente às parcelas previstas nas Leis Municipais nº(s) 643/90 e 1.519/2013” (fl. 10, 
e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) De plano, no tocante à alegada infração aos arts. 7º, incisos III e XXIX e 39, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se que a peça recursal apresentada não preenche os requisitos necessários à sua admissão, tendo em vista que o recorrente deixou de apontar claramente como o acórdão os teria violado, ou qual seria a correta interpretação para os dispositivos, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. A deficiência na fundamentação atrai a incidência do enunciado da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: 



      Súmula 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    (...) Ante o exposto, amparado no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o presente recurso extraordinário” 
(e-doc. 19).



    4. No agravo, o Município agravante repete os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 23).



    5. Em 13.8.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal devolveu o processo ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 1.157 da repercussão geral (e-doc. 28).



    6. Em 27.8.2024, o Desembargador Relator decidiu nos seguintes termos:



    “(...) Remetidos os autos à Instância Superior, estes retornaram com despacho (ID 67566390), determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para fins de observância quanto à possibilidade de aplicação do Tema 1157 ao caso concreto, conforme o rito previsto no art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, assim como o art. 13, inciso V, alínea ‘c’, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Todavia, após minuciosa análise deste caderno processual, observa-se que, a indicação do paradigma realizada pela Corte Suprema, gera dúvida acerca da correta destinação do ARE 1507429/BA, tendo em vista que o apontado Tema 1157 discute ‘à luz dos artigos 5º, LV, e 37, II, da Constituição Federal, a possibilidade de reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, do servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com fundamento na segurança jurídica e na proteção à confiança.’, enquanto o presente processo trata acerca da possibilidade de recolhimento de FGTS, em favor de servidor admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, não beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19, do ADCT. 



    Nessa compreensão, diante do acima exposto, solicito, gentilmente, esclarecimentos ao D. Ministro Luís Roberto Barroso, ou seu substituto, acerca da destinação dos autos” (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento do ato questionado quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI 
Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora